Tribunal: TJSP
Processo: 2151993-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELOS COEXECUTADOS.

TESE DE ILEGITIMIDADE CORRETAMENTE AFASTADA.

PLEITO FORMULADO PELOS AGRAVANTES EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, À LUZ

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A R. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELOS COEXECUTADOS.

TESE DE ILEGITIMIDADE CORRETAMENTE AFASTADA.

PLEITO FORMULADO PELOS AGRAVANTES EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS, À LUZ DOS ARTIGOS 85 E 87 DO NCPC. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.